Tribunal: STF
Processo: HC 265448
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wilson Vieira Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que justifiquem a medida cautelar para garantia da ordem pública.



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel estratégico na lavagem de capitais vinculados à organização criminosa, com movimentação financeira incompatível com a capacidade operacional da empresa registrada em seu nome. 



    5. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão preventiva para evitar a perpetuação das atividades criminosas, considerando o modus operandi estruturado da organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 



    7. A alegação de ausência de contemporaneidade foi afastada, pois a necessidade da prisão preventiva deve ser avaliada no momento de sua decretação, independentemente do tempo transcorrido desde a prática do delito. 



    8. A tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do agravo regimental, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da medida cautelar, independentemente do tempo transcorrido desde a prática do delito. 3. A negativa de autoria não pode ser analisada em sede de agravo regimental, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória.



    (HC 1.032.388 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 74/79; grifamos):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 22/42): 10. WILSON VIEIRA LIMA: proprietário da empresa W L FABRICAÇÃO DE CALÇADOS, foi identificado na investigação como um dos operadores do esquema de branqueamento de capitais da facção "TAURAS". A empresa, registrada formalmente no setor de produção de calçados, apresenta movimentações financeiras expressivamente desproporcionais à sua capacidade operacional e não possui estrutura compatível com o volume de dinheiro que circula em suas contas. Não foram localizadas redes sociais da empresa, tampouco seu endereço no Google Street View. (...) A decretação da prisão preventiva dos investigados é medida necessária para a preservação da ordem pública, tendo em vista o risco concreto e iminente da reiteração criminosa e continuidade do esquema de lavagem de dinheiro vinculado à organização criminosa "TAURAS". O contexto fático trazido pela investigaão indica que não há qualquer indicativo de que os investigados cessariam suas atividades criminosas caso fossem submetidos a medidas cautelares diversas da prisão. O histórico da organização criminosa demonstra que seus membros adotam estratégias para evitar a responsabilização criminal, recorrendo à criação de novas empresas e à abertura de contas bancárias em nome de terceiros para manter o fluxo de recursos ilícitos. A persistência da estrutura criminosa, mesmo após deflagração de operações policiais anteriores, reforça a necessidade de segregação cautelar para interromper definitivamente o ciclo delitivo. As razões expostas, da mesma forma que justificam o decreto da prisão preventiva, afastam a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), pois tratando-se de indivíduos com fortes indícios de envolvimento em facções criminosas e reiteração delitiva, a aplicação de medidas mais brandas mostram-se insuficiente, principalmente em razão da difícil fiscalização e ausência de senso de responsabilidade dos investigados. 



    [...]



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que integra, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente